Tribunal: TJMT
Processo: 1012508-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012508-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR MATA DA SILVA - CPF: 495.565.091-00 (APELANTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA COBERTURA PARA MORTE NATURAL – DESCABIMENTO – CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA APENAS PARA MORTE ACIDENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito por inexistir cobertura para a hipótese dos autos, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação de cobrança securitária.

A decretação da revelia leva à presunção relativa da veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não à procedência da demanda, pois diante do sistema processual vigente e do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado examinar e avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo possível o julgamento desfavorável à parte autora, como na hipótese dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO CESAR MATA DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada em face da
SABEMI SEGURADORA S/A,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Sem condenação em ônus sucumbencial (ID 83174459).

Em suas razões recursais (ID 83174461) alega que a seguradora, embora devidamente citada, não apresentou contestação, tampouco compareceu à audiência designada pelo juízo, hipótese em que deveria ter sido aplicado pelo magistrado singular os efeitos da revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, nos termos do que dispõe o artigo 319 do CPC/15.

Afirma que pelo princípio da boa-fé, a sentença deve ser reformada, pois a seguradora não trouxe aos autos o contrato de seguro devidamente assinado pela segurada, tampouco anexou as gravações telefônicas da contratação, inexistindo prova de que a cobertura seja apenas para a hipótese de morte acidental, como constou na sentença.

Assevera que na hipótese dos autos, o seguro de vida foi contratado por meio do serviço de telemarketing, sendo a gravação dos termos da contratação indispensável à comprovação da efetiva anuência e ciência da contratante tendo em vista que a segurada em vida informou ao apelante que as condições do seguro de vida contratado previam cobertura total com prestação de auxílio funeral.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda, com a consequente condenação da seguradora ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro e a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
PAULO CESAR MATA DA SILVA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança
em face da
SABEMI SEGURADORA S/A,
aduzindo, em síntese, que sua genitora havia contratado um seguro de vida junto à apelada em 18/08/2017 e que em 28/09/2018 ela veio a óbito, ocasião em que entrou em contato com a seguradora requerendo o pagamento da indenização por morte do segurado, mas diante da negativa de pagamento ajuizou a presente demanda.

Recebida a ação pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o d. magistrado singular, ao apreciar o feito, julgou improcedente os pedido, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de seguro submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Analisando detidamente o certificado individual de seguro de acidentes pessoais que instruiu os autos, constata-se que de fato a genitora da parte apelante procedeu à contratação de seguro de vida mediante a apólice de no 01.82.000058, proposta de no 3320910, junto à SABEMI Seguradora, com vigência de 31/08/2018 à 31/08/2019 (ID 83170489).

Extrai-se ainda do certificado individual de seguro de acidentes pessoais que a cobertura contratada refere-se única e exclusivamente à morte acidental, cujo capital segurado corresponde a R$ 89.900,00 (oitenta e nove mil novecentos e noventa reais), com prêmio mensal de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) pagos mediante desconto em folha de pagamento da segurada (ID 83170489).

Dessa forma, embora a parte apelante defenda haver cobertura para a hipótese dos autos, não é o que se constata da análise dos documentos que instruíram a inicial.

Assim, conclui-se que a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, pois inexistente a cobertura pretendida.

Logo, ao contrário do que alega a parte apelante, o magistrado singular considerou os efeitos da revelia, no entanto, a improcedência da demanda se deu em razão da inexistência de cobertura.

Isso porque, a decretação da revelia leva à presunção relativa da veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não à procedência da demanda, pois diante do sistema processual vigente e do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado examinar e avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo possível o julgamento desfavorável à parte autora, como na hipótese dos autos.

Assim, a
sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 83174459):

“[...] Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada pelo espólio de MARILENE MARA DA SILVA, representado por seu inventariante PAULO CESAR MATA DA SILVA, em face de SABEMI SEGURADORA S/A.

Alega que o de cujus contratou seguro de vida em 18/08/2017 e que em 28/09/2018 a titular do seguro veio a óbito.

Narra que quando solicitado pelo o Autor pagamento de indenização por morte, houve negativa de perante a seguradora, nos seguintes termos: “Uma vez que a causa morte é decorrente de ordem natural, esclarecemos que não existem valores passíveis de indenização para a cobertura de Morte Acidental. Sendo assim, a cobertura analisada é somente a de pecúlio por morte.”

Solicita que a requerida faça o pagamento da totalidade do capital segurado, isto é, que seja o réu condenado ao pagamento do seguro ao autor no importe de R$ 89.900,00.

Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos por meio do despacho de ID 20322597.

A ré foi citada (ID 21967196), no entanto não compareceu à audiência de conciliação (ID 22742133) bem como não apresentou contestação, em razão do que foi decretada sua revelia (ID 32225613).

Sucessivamente, a autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID 32658154).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo pontuou adequadamente a discussão, da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 83174459):

Passo ao julgamento antecipado da lide, o que faço com alicerce no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência da revelia decretada, a teor do que dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil, é presumir a veracidade dos fatos alegados na inicial.

A presunção, contudo, não é absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição Federal, ser fundamentada.

Ora, das alegações iniciais que vieram confortadas pelos documentos acostados, verifica-se que o seguro de vida contratado cobre apenas a ocorrência de morte acidental (ID 18943459).

Ocorre que a contratante do seguro teve como causa de morte “falência de múltiplos órgãos, choque séptico, pneumonia”, consoante certidão de óbito anexa sob ID 18943067.

Nesse sentido, patente a ocorrência da revelia, nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil, entretanto, a pena de confissão decorrente da revelia é relativa e não induz, necessariamente, à procedência do pedido, podendo ceder em face dos demais elementos constantes dos autos, caso contrariem a tese sustentada pelos autores.

No caso, como não há prova nos autos de que o seguro contempla a cobertura da morte nos termos especificados na certidão de óbito, nem que a contratante faleceu em decorrência de acidente, é imperativo o julgamento pela improcedência da pretensão.

Veja-se decisão do STJ nesse sentido, abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.

REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMPROCEDENTE DEVIDO À NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES.

1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O entendimento do STJ já se firmou no sentido de que "a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial." (REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1536209/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela requerente, extinguindo o feito.

Sem custas, pois a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça. Sem honorários em razão da ausência da atuação de advogado pela parte ré. [...].”

Dessa forma, há que ser mantida a
sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021